Tribunal: TJBA
Processo: 0502238-04.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502238-04.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANGABA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: EDSON DOS SANTOS MENDES

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRERROGATIVA. APELO TEMPESTIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO.
GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO GENÉRICA DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 05/04/1990.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MODIFICADOS A PARTIR DA EC. 113/2021. TAXA SELIC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SER DEFINIDO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

A Fazenda Pública possui prerrogativa de intimação pessoal, possuindo prazo em dobro para recorrer, portanto tempestivo apelo.

A Lei Orgânica do Município prevê de forma genérica o direito ao adicional de periculosidade, contudo decorrido mais de 30 anos não houve a regulamentação por lei específica do referido adicional.

Havendo previsão legal para o recebimento de determinada verba sem que haja a edição de lei específica que regulamente os critérios para a concessão do benefício, não pode o servidor ter o direito negado.

Modificação da sentença em remessa necessária dos índices de correção monetária e juros, uma vez que a partir da EC nº 113/2021, publicada em 9/12/2021, aplica-se a SELIC
uma única vez, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento.

Tratando-se de sentença ilíquida, a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios a serem definidos em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502238-04.2017.8.05.0137
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE MIRANGABA e como apelado EDSON DOS SANTOS MENDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso
e
DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, reformando a sentença em parte, pelas razões adiante expendidas.

Sala das Sessões,